Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730445-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA, DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando as manifestações de ambas as partes ID 32596164 e 31541164, as quais denotam a intenção mútua de composição da lide, determino a remessa do feito ao CEJUSC/SEG para condução de audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator